Tribunal: TJDFT
Processo: 0740580-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740580-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PMC SHOPPING, CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Reautue-se para a classe embargos de declaração. PMC SHOPPING, CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S/A opõe embargos de declaração contra a decisão de ID 19902853, que indeferiu a inicial da reclamação interposta. Em suas razões de ID 20270739, aponta contradição na assertiva de que não há decisão proferida por este tribunal versando sobre o caso concreto que tenha sido afrontado pelo reclamado em usurpação de competência, ou indicação de precedente ou jurisprudência vinculante que tenha sido contrariado pela Turma Recursal. Argumenta que, ao contrário do que fora afirmado, apresentou na peça inicial da reclamação diversos entendimentos do TJDFT sobre o tema, destacando-os novamente no presente recurso. Pugna, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração, determinando o regular prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal do relator, o que autoriza o seu julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Notoriamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Da leitura atenta da decisão resta evidente a ausência do vício apontado, restando claro no ato embargado que “acórdãos esparsos que tem entendimento diverso ao acórdão proferido pela 2a Turma Recursal” não se confundem com precedentes vinculativos sobre a matéria. Desse modo, não é qualquer julgado que serve para embasar o instrumento da reclamação, mas, sim, decisão proferida por este tribunal, versando sobre o caso concreto, que tenha sido afrontado pelo reclamado em usurpação de competência, ou precedente ou jurisprudência vinculante que tenha sido contrariado pela Turma Recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 16:16:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator